Tribunal: TJSP
Processo: 1017033-75.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora em tratamento de câncer e beneficiária de plano de saúde de coletivo de seu marido, na qualidade de dependente. Pretensão de manter o plano de saúde, após o divórcio do casal. Admissibilidade. Possibilidade de conversão do plano coletivo em plano individual, sem recontagem de carências, em absoluta conformidade com o entendimento jurisprudencial desta 1a Câmara de Direito

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Autora em tratamento de câncer e beneficiária de plano de saúde de coletivo de seu marido, na qualidade de dependente. Pretensão de manter o plano de saúde, após o divórcio do casal. Admissibilidade. Possibilidade de conversão do plano coletivo em plano individual, sem recontagem de carências, em absoluta conformidade com o entendimento jurisprudencial desta 1a Câmara de Direito Privado. Não se deve tolerar fique a critério da exclusivo operadora o fornecimento das modalidades de plano individual ou familiar, pena de colocar em risco a proteção do consumidor. Conversão do antigo contrato em individual, ressalvada a possibilidade de a operadora rever o valor do prêmio, desde que em montante que não configure cláusula de barreira, com o objetivo de ajustar o reequilíbrio do novo contrato individual, sem carências. Sentença mantida. Recurso improvido.